Tribunal: STF
Processo: RE 72519
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-16
Data de publicação: 1973-08-16

Ementa:
Embargos de divergência.
1) Impropriedade para suscitar esclarecimento de omissão do acórdão;
2) Divergência não demonstrada, quanto ao mais, com o rigor da Súmula nº 290;
3) Servidor público. Isonomia. Súmula nº 339;
4) Embargos não conhecidos.